Tribunal: TJMT
Processo: 1027461-10.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027461-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO), JOSE DE ALMEIDA BANDEIRA - CPF: 132.666.084-53 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RESTRIÇÃO RENAJUD. PENHORA VEÍCULO. ALEGADA IMPENHORABILIDADE. UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO COMO MEIO DE TRANSPORTE PARA TRABALHO E PARA TRATAMENTO MÉDICO DE PESSOA IDOSA. AUSÊNCIA DE MOTIVOS SUFICIENTES. MERO FACILITADOR. LOCOMOÇÃO POR OUTROS MEIOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

“Em que pese seja inquestionável que o veículo sirva como facilitador dos deslocamentos e transporte ao agravante, tal facilidade não o torna automaticamente necessário ou útil e, por isso, insuscetível de penhora. 2. De outra feita, o fato de o agravante possuir idade avançada (idoso – 70 anos) e se encontrar em tratamento de saúde, não é suficiente, por si só, para justificar a impenhorabilidade do veículo, notadamente porque o agravante pode se valer de outros meios de transportes para a continuidade do suposto tratamento, a exemplo do transporte público, táxis e aplicativos. (N.U 1013570-19.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marilsen Andrade Addário, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)
”.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) – 1027461-10.2024.8.11.0000

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

AGRAVANTE: JOSÉ DE ALMEIDA BANDEIRA.

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar, interposto por
JOSÉ DE ALMEIDA BANDEIRA
, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da comarca de Tangará da Serra,
Dr. Anderson Gomes Junqueira
que, no âmbito da ação de execução de título extrajudicial n. 1011462-51.2021.8.11.0055, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S.A
,
rejeitou a impenhorabilidade do veículo, mantendo a
penhora do veículo Kia Sorento
(Id. 167723790).

Em síntese, sustenta o agravante:
(i)
impenhorabilidade do veículo, ao argumento que o mesmo
é utilizado como instrumento de trabalho, vez que é médico e necessita do bem para se locomover, inclusive de madrugada, quando lhe é solicitado atender situações de urgência e de emergência;
(ii)
possui 70 anos de idade, é portador de cardiopatia grave isquêmica com 5(cinco)
stents
,
conforme laudo médico que atesta sua condição, necessitando do veículo para o seu deslocamento
;
(iii)
o veículo
é de vital importância, sendo o seu único meio de transporte e instrumento essencial à sua locomoção e autonomia diária,
modo que o
reconhecimento da impenhorabilidade, visa garantir os seus direitos fundamentais,
os quais
devem ser preservados em detrimento ao interesse creditório do exequente.

Por fim, requer a reforma da decisão, reconhecendo a impenhorabilidade do veículo, vez que comprovado que é essencial para subsistência e qualidade de vida do agravante, com aplicação extensiva ao disposto no art. 833, do CPC
(Id. 242271671).

Preparo recursal recolhido em Id. 245522665.

A liminar postulada foi indeferida, conforme Id. 245774195.

Contraminuta em Id. 250944164.

Informações coligidas pelo Juízo singular (Id. 250947690).

É o relato do necessário
.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, proposta por
BANCO BRADESCO S.A
em face de
JOSÉ DE ALMEIRA BANDEIRA
, lastreada em Instrumento particular de confissão de dívida, tendo sido deferida a penhora do veículo
I Kia Sorento EX2 2.4G25, placa OGJ5H99, ano 2012, chassi KNAKU811BC5273582.

O agravante requereu a impenhorabilidade do veículo, afirmando que é utilizado para deslocamento do tratamento de saúde, e, i
mprescindível por se tratar também de instrumento de trabalho, fundamento que não foi aceito pelo MM. Julgador (Id.
167723790), fundamentando
que não remanesceu comprovada a natureza impenhorável do bem constrito, fato que deu ensejo ao presente recurso.

No seu recurso, o agravante reitera sua alegação de que o veículo é essencial para desenvolver o seu trabalho e a penhora impossibilita de exercer sua profissão, bem como o seu deslocamento para tratamento de saúde, não sendo possível seu embaraço.

Pois bem. Entendo que o intento recursal
não comporta provimento
.

O art. 833 do CPC diz serem impenhoráveis os seguintes bens:

“I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado
;

(
...)”.

O inciso V, do art. 833, do CPC, é expresso ao determinar que os instrumentos necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado são impenhoráveis.

Nesse contexto, interpretando a referida disposição legal, o Col. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que:

"a menos que o automóvel seja a própria ferramenta de trabalho (taxista, transporte escolar ou instrutor de autoescola), ele não poderá ser considerado, de per si, como útil ou necessário ao desempenho profissional, devendo o executado fazer prova dessa 'necessidade' ou 'utilidade".

(AgInt no AREsp 1182616/RS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/02/2018).

No caso
sub judice
, a tese de impenhorabilidade deduzida pelo agravante, consiste no fato de que o veículo é necessário para desenvolver sua atividade profissional (médico), e para seu deslocamento para realizar o tratamento de saúde.

Para comprovar a suposta impenhorabilidade o agravante instruiu com cópia do diploma médico e CRM (Id. 242271678), todavia, não há nenhum contrato de trabalho que envolva a utilização do veículo, ou qualquer outra comprovação de que o veículo seja utilizado para o desempenho de atividade profissional.

No mesmo sentido,
o agravante alega que o automóvel em questão é imprescindível para os cuidados com a sua saúde, haja vista se tratar de pessoa idosa, portador de câncer de cardiopatia grave isquêmica (Id. 245292681), o que faz com que necessite de inúmeros tratamentos contínuos e deslocamentos para consultas.

Em que pese seja inquestionável que o veículo sirva como facilitador de deslocamentos e transporte ao agravante, tal facilidade não o torna automaticamente necessário ou útil e, por isso, insuscetível de penhora.

O fato de o agravante possuir idade avançada (70 anos) e se encontrar em tratamento de saúde, não é suficiente para, por si só, para justificar a impenhorabilidade do veículo, notadamente porque o agravante pode se valer de outros meios de transportes para a continuidade do suposto tratamento, a exemplo do transporte público, táxis e aplicativos.

Há que se ter em mente que a presente execução já tramita desde os idos de 2021, e as partes tem direito ao
tratamento processual isonômico
, o que revela na execução civil, como o direito a receber tratamento jurisdicional que saiba equilibrar, de um lado, o direito do credor à satisfação do crédito executado e, de outro, o direito do devedor a responder pelo débito com a preservação de sua dignidade.

No caso concreto, embora o agravante alegue que o veículo objeto da pretensa constrição se enquadra no conceito dos bens descritos no art.
833
,
V
, do CPC, portanto, impenhorável, não logrou êxito em comprovar a circunstância, o que afasta a regra da impenhorabilidade, conforme entendimento recente do Tribunal da Cidadania:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE BEM. INSTRUMENTO DE TRABALHO. ART.
833
,
V
, DO
CPC
. VEÍCULO ESPECÍFICO. UTILIDADE OU NECESSIDADE. LIGAÇÃO DIRETA ENTRE OS BENS E A PROFISSÃO. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A regra é a penhorabilidade dos bens, de modo que as exceções decorrem de previsão expressa em lei, cabendo ao executado o ônus de demonstrar a configuração, no caso concreto, de algumas das hipóteses de impenhorabilidade previstas na legislação, como a do art.
833
do
CPC
. 2. Segundo o art.
833
,
V
, do
CPC
, "os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado" são absolutamente impenhoráveis. 3. Cabe ao executado, contudo, ou àquele que teve um bem penhorado, demonstrar que o bem móvel objeto de constrição judicial enquadra-se nessa situação de "utilidade" ou "necessidade" para o exercício da profissão. 4. Ademais, é imprescindível que haja ligação direta entre os bens e a profissão exercida pelo executado, não se reputando suficiente aqueles que denotariam mera comodidade, por exemplo. 5. Nesse sentido, a menos que o automóvel seja a própria ferramenta de trabalho, como ocorre no caso dos taxistas (
Resp. 839.240/CE
, Rel. Ministra
Eliana Calmon
, Segunda Turma, DJ de 30.8.06), daqueles que se dedicam ao transporte escolar (
Resp. 84.756/RS
, Rel. Ministro
Ruy Rosado
, Quarta Turma, DJ de 27.5.96), ou na hipótese de o proprietário ser instrutor de autoescola, não poderá ser considerado, de per si, como "útil" ou "necessário" ao desempenho profissional, devendo o executado, ou o terceiro interessado, fazer prova dessa "necessidade" ou "utilidade". Precedentes. 6. No caso, o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, entendeu que os veículos não seriam ferramentas in- dispensáveis ao exercício da profissão do executado-agravante, mas apenas serviriam como "comodidade" no desempenho de sua profissão de empresário no ramo de produtos destina- dos ao ensino. 8. Por isso, modificar a conclusão do Tribunal de origem, verificando se realmente o veículo mencionado pelo agravante seria imprescindível a sua atividade - quando o próprio Tribunal de origem já afastou essa hipótese -, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ. 9. Agravo in-

terno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt no AREsp: 2265391 SP
2022/0390142-4, Relatora: Ministra
Maria Isabel Gallotti
, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4, Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 26/10/2023)”.

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CAMINHÃO. NÃO CONFIGURADA OFENSA AO ART. 833, V, DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao art. 833, V, do CPC/2015, na medida em que o eg. Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de penhora do bem, por entender que inexiste prova inequívoca da imprescindibilidade do veículo objeto de penhora para o trabalho do recorrente. 2. A pretensão de alterar o entendimento do Tribunal a quo, quanto à necessidade do veículo para a atividade laboral do agravante, demandaria reexame de matéria fático-probatória. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (cf. AgInt no Resp. 1888565/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07-12-2020)”.

Sabe-se que o processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais (art. 5º do CPC/2015). Deste preceito se pode retirar a advertência de José Miguel Garcia Medina ("Execução", ed. 2017):

“No plano objetivo, a responsabilidade patrimonial é restringida pelas regras que estabelecem a impenhorabilidade de alguns bens (cf. arts. 832 a 834 do CPC, dentre outros).

Quando esses limites são estabelecidos em virtude de necessidades naturais do executado, as regras respectivas devem ser interpretadas teleologicamente, de modo que as restrições às medidas executivas amoldem-se adequadamente a tais necessidades.

Assim, não se deve permitir que a execução reduza o executado a situação indigna
; no entanto, não se autoriza que o executado abuse desse princípio, manejando-o para indevidamente impedir a atuação executiva de um direito. Isso se aplica às limitações à responsabilidade patrimonial estabelecidas pela impenhorabilidade”
.

A respeito, anoto os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que indeferiu a impugnação à penhora de veículos da empresa executada. Insurgência da executada. Descabimento. Ausência de prova que demonstra estar inviável a atividade empresarial ou que inviável a locação de veículo para transporte de cargas ou passageiros, quando necessário. Veículos que nem sequer são localizados para finalidade da remoção, o que permite concluir que não são essenciais para a empresa. Multa pela prática de litigância de má-fé pela executada, requerida em contraminuta. Decisão ressaltou que o pedido da condenação será apreciada em tempo oportuno. Análise em instância recursal acarretaria indevida supressão de instância. Pedido da agravada para condenação da agravante por litigância de má-fé não conhecido. Decisão mantida. Precedentes. Recurso não provido. (RAI 2190179-17.2024.8.26.0000, Rel. Des. Rodrigues Torres, E. 28ª Câmara de Direito Privado - j. em 14/10/2024)”.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O BEM É UTILIZADO PARA O DESLOCAMENTO DE PESSOA IDOSA PARA CONSULTAS MÉDICAS E ATIVIDADES DO COTIDIANO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 833 DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE OUTRA FORMA DE LOCOMOÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA
. 1. Agravo de Instrumento desprovido.
(TJ-PR - RAI: 0027839-81.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 08/09/2020, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/09/2020)”.

Sabe-se que a
execução deve ser processada da forma menos gravosa ao devedor (art. 805 do CPC), mas isto não pode suprimir ou obstaculizar o interesse do credor, considerando que o objetivo primordial da execução é a satisfação do seu direito.

A propósito, não desconheço que, segundo dispõe o art. 805, do CPC, "quando por vários meios o credor puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o devedor.".

Sobre o tema, confiram-se os ensinamentos de Fredie Didier Jr.:

"É preciso compreender corretamente a norma: a opção pelo meio menos gravoso pressupõe que os diversos meios considerados sejam igualmente eficazes. Assim, havendo vários meios executivos aptos à tutela adequada e efetiva do direito de crédito, escolhe-se a via menos onerosa ao executado. O princípio visa impedir a execução desnecessariamente onerosa ao executado; ou seja, a execução abusiva. O princípio aplica-se em qualquer execução (fundada em título judicial ou extrajudicial), direta ou indireta, qualquer que seja a prestação executada (fazer, não fazer, dar coisa ou dar quantia). Trata-se, como se vê, de norma que protege a boa-fé, ao impedir o abuso do direito pelo credor que, sem qualquer vantagem, se valesse de meio executivo mais danoso ao executado”.

Contudo, apesar de a Execução dever ser processada da forma menos gravosa para a parte devedora, não é possível desconsiderar que o agravante nem sequer apontou eventual meio alternativo para a satisfação do débito, devendo-se pontuar que
"a execução é realizada, invariavelmente, no interesse do credor”. (STJ, Resp. 1592547/PR, Relator: Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, Data de Publicação: 17/08/2016)
.

Ainda, ressalte-se que, no julgamento da ADI nº 5941/DF, realizado em 09/02/2023, o Excelso Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do disposto no art. 139, IV, do CPC, confirmando a atipicidade das medidas executivas. Ao demais, no excerto do julgado, divulgado no Informativo nº 1082, da aludida Corte, foi registrado que tal conclusão foi amparada no fato de que "a duração razoável do processo, que decorre da inafastabilidade da jurisdição, deve incluir a atividade satisfativa (CF/1988, art. 5º, LXXVIII; e CPC/2015, art. 4º)."

Assim, apesar do esforço despendido pelo agravante na busca pela liberação da restrição ordenada sobre o veículo constrito, entendo não haver demonstração da probabilidade do direito, pois não foi seguramente comprovado que o bem em questão é essencial para o exercício da sua atividade laborativa, não se enquadrando, portanto, na impenhorabilidade prevista no inciso V, do art. 833, do CPC.

Além disso, o devedor não indicou outros bens passíveis de saldar o débito exequendo, sendo que o princípio da menor onerosidade do executado, previsto no artigo 805, do CPC,
não é absoluto
e deve coexistir com o artigo 797 desse Diploma Legal, ao estabelecer que a execução se realiza no interesse do credor.

Dessa forma, satisfeitos os requisitos legais, escorreita a decisão singular.

Diante do exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024